Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741987-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO BARAUNA DE CAMARGO APELADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Em resposta ao Ofício de ID 55235953, comunique-se ao Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (autos no 0736860-18.2022.8.07.0001), que não foi determinado o cancelamento do arresto, o qual inclusive já foi transferido a uma conta judicial vinculada ao presente feito (ID 53552140). Após o trânsito em julgado do Acórdão de ID 54434945, dê-se baixa dos autos ao juízo de primeira instância para fins de liberação da quantia depositada ao ID 53552140, relativa à condenação imposta no referido Acórdão, em favor do autor/apelado JOSE CARLOS DE ALMEIDA. Desembargador Eustáquio de Castro Relator